Tribunal: TJMT
Processo: 0007915-17.2011.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007915-17.2011.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), BURGAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.400.788/0001-47 (AGRAVANTE), JOSE AUGUSTO BRANDT - CPF: 362.684.611-34 (AGRAVANTE), EDUARDA DE MELLO SALDANHA - CPF: 062.699.219-29 (ADVOGADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), JAIME BORGHEZAN - CPF: 217.612.569-04 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE SENTENÇA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou a segunda sentença proferida nos autos, por afronta à coisa julgada. A parte agravante sustenta que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos quando há alteração do julgado e que a nulidade da certidão de dívida ativa constitui matéria de ordem pública, sendo passível de reconhecimento nos embargos declaratórios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de modificação substancial de sentença transitada em julgado por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, após a publicação da sentença, esta se torna irretratável, sendo vedada sua modificação pelo próprio magistrado, salvo para correção de erro material ou esclarecimento de omissão, obscuridade e contradição via embargos de declaração.

4. O
decisum
recorrido extrapolou os limites dos embargos de declaração ao desconstituir a primeira sentença e declarar a nulidade da certidão de dívida ativa, afrontando o princípio da coisa julgada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a modificação substancial da decisão por meio de embargos de declaração viola os artigos 494 e 1.022 do CPC. Diante disso, mantém-se a decisão monocrática que anulou a segunda sentença proferida nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É vedada a modificação substancial de sentença transitada em julgado por meio de embargos de declaração, salvo para correção de erro material ou esclarecimento de omissão, obscuridade e contradição nos termos do artigos 494 e 1.022 do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I e II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.953.377/DF, Rela. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.12.2022; TJMT, agravo de instrumento n. 1016106-71.2022.8.11.0000, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.9.2022; TJMG, mandado de segurança n. 10000160954483000/MG, Rel. Des. Vasconcelos Lins, 18a Câmara Cível, j. 28.3.2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
JOSÉ AUGUSTO BRANDT
,
JAIME BORGHEZAN
e
BURGAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
contra decisão monocrática proferida por este relator que anulou a segunda sentença proferida nos autos, por violação à coisa julgada.

Na origem, o d. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT), nos autos da execução fiscal n. 0007915-17.2011.8.11.0040 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para declarar nula a certidão de dívida ativa, revogando o ato sentencial anteriormente prolatado e, por consequência, extinguindo a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos ou infringentes quando sua concessão implica alteração do julgado.

Argui, ainda, que a nulidade da certidão de dívida ativa é matéria de ordem pública, pelo que é cabível a alteração do julgado por meio de embargos declaratórios.

Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da decisão monocrática proferida, a fim de dar provimento ao recurso interposto.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 268303782, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por JOSÉ AUGUSTO BRANDT, JAIME BORGHEZAN e BURGAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

contra decisão monocrática proferida por este relator que anulou a segunda sentença proferida nos autos, por violação à coisa julgada.

Na origem, o d. Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT), nos autos da execução fiscal n. 0007915-17.2011.8.11.0040 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para declarar nula a certidão de dívida ativa, por falta de fundamentação legal, revogando o ato sentencial anteriormente prolatado e, por consequência, extinguindo a execução fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a possibilidade de alteração do julgado por meio de embargos de declaração.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública interpôs a presente execução fiscal, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

Após o regular trâmite processual, em 21.8.2024, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença julgando extinto o feito, em razão do pagamento do débito (Sentença, Id. 166378783).

Após, o executado opôs exceção de pré-executividade, a alegar a nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de fundamentação legal (Id. 168368592), a qual, todavia, restou rejeitada na origem (Id. 170330297).

Em seguida, o Juízo singular acolheu os embargos de declaração opostos contra a decisão
retro
(Id. 168368592) para declarar a nulidade das certidões de dívida ativa, cujo dispositivo da sentença transcrevo:

“
Diante do exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
, para LHE EMPRESTAR EFEITOS INFRINGENTES, e DECLARAR NULA a CDA, por falta de indicação do SERVIÇO PRESTADO, e consequente violação ao artigo 202, III, do CTN, bem como, para
REVOGAR portanto, a sentença anterior
, como também
, EXTINGUIR A EXECUÇÃO
, em razão da NULIDADE insanável, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.
” (sic).
[sem destaque no original].

Como se vê, o Magistrado acolheu os embargos de declaração para declarar nula a certidão de dívida ativa, bem como
revogou a sentença anterior
, resultando na extinção da execução fiscal.

Todavia, tal procedimento afronta o disposto no artigo 494 do Código de Processo Civil, que veda ao Magistrado anular a própria decisão e proferir outra, exceto nos casos de (
i
) correção de erros materiais ou, mediante embargos de declaração, (
ii
) esclarecimento de obscuridade, omissão ou contradição. Vejamos:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.
”

Portanto, com a publicação da sentença, esta se torna irretratável, cabendo às partes se valerem do duplo grau de jurisdição para impugnar o pronunciamento judicial, por meio do recurso cabível.

Assim sendo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem retratação (artigos 331 e 656 do CPC), não cabe ao Magistrado ou órgão jurisdicional revogar ou modificar substancialmente ato sentencial já prolatado, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Logo, evidente que a segunda sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
carece de amparo legal.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 494 E 1.022 DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA INVARIABILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 494 do estatuto processual consagra o princípio da invariabilidade ou da inalterabilidade dos provimentos jurisdicionais, segundo o qual é defeso ao órgão julgador alterar o conteúdo da sentença proferida, salvo para a correção de inexatidões materiais e de cálculo ou, ainda, por meio de embargos de declaração.

III - Viola os arts. 494 e 1.022 do CPC/2015 o acórdão que, ao apreciar embargos de declaração, procede ao reexame da causa e modifica o conteúdo da decisão embargada quando ausentes os vícios que fundamentam a oposição do recurso integrativo.

IV - Recurso Especial provido.
”

(STJ, REsp n. 1.953.377/DF, Rela. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Julgado em 15.12.2022, Publicado no DJe em 20.12.2022). [sem destaque no original].

No mesmo sentido, eis jurisprudências dos Tribunais Pátrios:

“[...]
I - Não remanesce dúvida acerca da impossibilidade de revogação da sentença ex-offício ou mesmo a requerimento da parte após a sua publicação, sendo permitida, apenas, sua alteração para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo.
[...]”.

(TJMT, agravo de instrumento n. 1016106-71.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14.9.2022, Publicado no DJe em 14.9.2022).
[sem destaque no original].

“
MANDADO DE SEGURANÇA -
MODIFICAÇÃO DA DECISÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA PELO JUIZ. 1. À luz do princípio da “inalterabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu”, é vedado ao magistrado alterar substancialmente a decisão prolatada, salvo nas hipóteses previstas nos artigos 331, 332 e 485, § 7o, do CPC/2015.
”

(TJMG, mandado de segurança n. 10000160954483000/MG, Câmaras Cíveis, Rel. Des. Vasconcelos Lins, 18a Câmara Cível, Julgado em 28.3.2017, Publicado no DJe em 28.3.2017).
[sem destaque no original].

Com efeito, o
decisum
apelado, ao admitir e acolher os embargos opostos, desconstituindo a primeira sentença, extrapolou os limites legais, com violação ao próprio conceito de coisa julgada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025